Tribunal: TJDFT
Processo: 0726704-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado por advogado em favor de paciente preso preventivamente há cinco meses, por decisão do Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão de suposta participação em organização criminosa voltada ao furto qualificado de veículos, receptação, adulteração de sinal identificador e lavagem de dinheiro. A defesa alegou ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ilegalidade da custódia pela inexistência de materialidade e autoria, além de violação aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e razoável duração do processo. Requereu a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, com base em indícios de sua participação no núcleo operacional de organização criminosa estruturada e interestadual, cuja denúncia abrange 32 réus.
4. O habeas corpus anterior, impetrado contra a decisão que decretou a prisão preventiva, foi denegado por esta mesma Turma, e a nova impetração não apresentou fato novo, devendo ser admitida apenas quanto à alegação de excesso de prazo.
5. A análise do alegado excesso de prazo deve considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a complexidade do processo, o número de réus e a atuação das partes e do juízo.
6. Não se verifica desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, pois a denúncia foi oferecida e recebida dentro de prazo razoável, houve citação dos réus, e os autos ainda aguardam respostas de treze acusados, sendo justificável a maior duração da fase inicial da ação penal.
7. A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal reconhece que a mera extrapolação de prazos legais não implica, por si só, em constrangimento ilegal, sobretudo em casos complexos com pluralidade de réus e crimes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.
Tese de julgamento:
1. A caracterização do excesso de prazo na prisão preventiva exige a demonstração de desídia estatal ou inércia injustificada, o que não se configura em ações penais complexas com pluralidade de réus e atos processuais diligentemente praticados.
2. A simples alegação de tempo prolongado de custódia não enseja relaxamento da prisão, quando o processo tramita de forma regular e compatível com a complexidade do caso.
3. Não há constrangimento ilegal quando a duração da prisão preventiva decorre da tramitação processual em feitos com múltiplos réus, diversas infrações penais e atos processuais em curso.